Tribunal: TCU
Processo: 002.554/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Civil Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1402/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023, sob responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar), com valor estimado de R$ 25.029.094,34 (peça 4, p. 13), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para construção do Centro de Excelência em Cana-de-Açúcar/Senar - AR/SP, com fornecimento de material, mão de obra e de todos os equipamentos e ferramentas necessários à plena realização dos serviços (peça 4, p. 1). Considerando que a matéria foi tratada no Acórdão 1555/2024-TCU-Plenário , cuja decisão foi no sentido de conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência de irregularidade identificada e arquivar o processo; Considerando que a licitante Civil Engenharia Ltda. foi informada dos termos da decisão supramencionada e opôs, naquele momento processual, embargos de declaração, embora não tenha sido conhecida como parte do processo; Considerando que o Acórdão 2313/2024-TCU-Plenário , ao examinar os referidos embargos, concluiu por não os conhecer, por não atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 278, caput e § 2o, do RITCU e no art. 52, § 1o, da Resolução-TCU-259/2014, reiterando não ser a embargante parte do processo; Considerando que, irresignada, a mesma embargante opõe novamente, neste momento processual, embargos de declaração alegando omissões e contradições; Considerando que, " na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade " ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando, ainda, que, ao não ser admitido como parte no processo, pois não demonstrou razão legítima para ser habilitado nos autos, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, a exemplo da interposição de recursos, por falta de legitimidade, Considerando que " o manuseio de embargos contra uma mesma decisão pela segunda vez e com idêntico conteúdo caracteriza pretensão meramente protelatória e tumulto ao andamento processual, prática que configura litigância de má-fé, à luz do disposto no art. 17, inciso VII, do Código de Processo Civil, (...), não impedindo o trânsito em julgado do acórdão condenatório " ( Acórdão 756/2013-TCU-Plenário ); Considerando que " a interposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório implica o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo e sem impedimento ao trânsito em julgado do acórdão. A prática de atitude manifestamente procrastinatória pode ser caracterizada como litigância de má-fé " ( Acórdão 515/2014-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que " o princípio da lealdade processual, com a consequente sanção à litigância de má-fé, tem plena aplicação no processo de controle externo, por força dos artigos 14, 17 e 18, do CPC, de aplicação subsidiária à Lei 8.443/1992 " ( Acórdão 261/2012-TCU-Plenário ); Considerando que " formular representação ao TCU com interesses predominantemente privados, em detrimento do interesse público, pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, 80 e 81 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) " ( Acórdão 611/2020-TCU-Plenário e 11287/2021-TCU-1a Câmara); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento nos arts. 143, IV, "b", e 169, V, do RITCU, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração por não atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 278, caput e § 2o, do RITCU e no art. 52, § 1o, da Resolução-TCU-259/2014; (ii) esclarecer o representante que a utilização desta Corte de Contas para o atendimento de interesses privados em detrimento do interesse público pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 da Lei 13.105/2015, do Código de Processo Civil, c/c os arts. 15 e 80 da mesma Lei; (iii) arquivar o processo; (iv) comunicar o conteúdo desta decisão ao licitante. 1. Processo TC- Processo 002.554/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Civil Engenharia Ltda (01.710.170/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14887/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Francisco Sousa dos Santos Neto (8134/OAB-RN), representando A & C Construções e Servicos Eireli; Peter Alexander da Costa Lange (17740/OAB-DF), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal; Thiago Silva Serrat de Oliveira (29890/OAB-DF) e Rafael Papini Ribeiro (56104/OAB-DF), representando Civil Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.